Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746715-84.2023.8.07.0001 APELANTE: EMERSON CICARI DE MORAIS E SILVA, MARGARETH CICARI, EDEFARMA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Defiro a dilação do prazo para comprovar a comunicação de renúncia aos poderes outorgados ao advogado. Intime-se o patrono dos Apelantes para que, no prazo de 10 dias, comprove o cumprimento da diligência, conforme noticiado na petição Id. 74239813. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora